Tribunal: TJMT
Processo: 1037386-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037386-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (EMBARGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (EMBARGANTE), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 138.839.091-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO NA NOMENCLATURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do
recurso de apelação por erro na escolha da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos relativos à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da fungibilidade recursal, concluindo pela sua inaplicabilidade no caso concreto, uma vez que constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito.

5.
O acórdão também enfrentou a questão da nomenclatura utilizada pelo juízo de origem, afirmando categoricamente que a denominação equivocada não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão, que é determinada pelo seu conteúdo e não pelo seu título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da fungibilidade recursal e conclui pela
sua inaplicabilidade quando verificado erro grosseiro na interposição do recurso."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1743653/CE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante

contra decisão que não conheceu d
o
recurso de apelação por erro na escolha da via recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado não analisou os argumentos relativos à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando a parte é induzida a erro pelo próprio magistrado de origem.

Aduz que o
d.
juízo
a quo
denominou expressamente a decisão como
"sentença"
e mencionou a possibilidade de retratação em caso de interposição de apelação, o que teria induzido o embargante a erro quanto à natureza do pronunciamento judicial.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado no enunciado da Jornada III
DirProcCiv
STJ 201, bem como a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando o erro na interposição do recurso decorre da nomenclatura utilizada pelo magistrado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão embargado, determinando o regular processamento do recurso de apelação como agravo
de instrumento. Subsidiariamente, solicita sejam enfrentadas expressamente as questões suscitadas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id.
282613878
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante

contra decisão que não conheceu d
o
recurso de apelação por erro na escolha da via recursal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando que não houve análise de seus argumentos relativos à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem.

De início,
observo que o v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva a questão relativa à aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, concluindo pela sua inaplicabilidade no caso concreto.
Vejamos:

“[...].

No caso em análise, a decisão recorrida determinou a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, por ilegitimidade, com o prosseguimento do feito em relação aos demais réus – Regina Maria Teixeira Coelho e Valter
Marcal
Alves –, configurando típica hipótese de decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte, impugnável por meio de agravo de instrumento.

O entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta Corte de Justiça, é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, como no caso dos autos.

[...]

Quanto à alegação de que o d. Juízo de origem teria induzido a parte agravante a erro, ao denominar a decisão como "sentença", impende destacar que a natureza jurídica de uma decisão judicial é definida pelo seu conteúdo e não por sua denominação. O nomen juris atribuído pelo magistrado ao ato decisório não tem o condão de alterar sua verdadeira natureza jurídica, que é determinada pelo seu conteúdo.

[...]
”.

Constata-se, portanto, que o
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da nomenclatura utilizada pelo
d.
juízo de origem, afirmando categoricamente que a denominação equivocada não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão, que é determinada pelo seu conteúdo e não pelo seu título.

Ademais, o acórdão embargado cita precedente específico do c. Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1743653/CE) para fundamentar o entendimento de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito.

No que tange à invocação do enunciado da Jornada III
DirProcCiv
STJ 201, o
voto condutor do v.
acórdão embargado também não
se omitiu, pois expressamente considerou a questão, afirmando que
"a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não se amolda ao caso em análise, pois trata de hipóteses em que, além da errônea denominação do pronunciamento judicial, imperioso que haja efetiva dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na espécie."

Observa-se, portanto, que o
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou detidamente a questão da fungibilidade recursal à luz dos precedentes jurisprudenciais e das peculiaridades do caso concreto, concluindo, de forma fundamentada, pela inaplicabilidade do referido princípio, na hipótese em análise.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, o que é manifestamente inadmissível, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Resta evidente, portanto, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sendo certo que a mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização deste recurso como sucedâneo de outro meio de impugnação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025